Tribunal: TJDFT
Processo: 0719988-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Considerando que a decisão agravada se mostra contrária ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recursos repetitivos (REsp 1274466/SC), determino a intimação da parte agravada, nos termos do art. 932, inciso V, alínea "b", do Código de Processo Civil - CPC. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator